Tribunal: TJDFT
Processo: 0784625-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. ATUAÇÃO EM TURMA DE ENSINO ESPECIAL. TRABALHO DESEMPENHADO COM A MESMA ESTUDANTE ENTRE 2019 E 2023. GRATIFICAÇÃO DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE EM 2019 E 2023. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA NEGATIVA NOS ANOS DE 2020 A 2022. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou a pagar ao autor a Gratificação de Alfabetização (GAA) referente aos anos de 2020 a 2022. Sustenta o recorrente que o autor não comprovou o exercício de atividade de alfabetização nos períodos pleiteados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A carreira Magistério Público do Distrito Federal, atualmente regulada pela Lei Distrital no 5105/2013, dispõe, a respeito da Gratificação de Atividade de Alfabetização, que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". (art. 19).
IV. A documentação juntada aos autos, em especial os documentos de ID 71817921 e ID 71817926, evidencia que, em 2019 e 2023, houve o deferimento do pedido de pagamento da GAA, sendo certo que, entre os estudantes atendidos, estava a menor M.C.S.G. Os pedidos referentes aos anos de 2020 a 2022, no entanto, foram indeferidos, embora tivessem como fundamento o trabalho desempenhado com a mesma estudante. Os pedidos foram indeferidos pela ausência de estudo de caso anual realizado. Não obstante, se o professor desempenhava em 2019 e 2023 atividades de alfabetização com a mesma estudante, não faz sentido negar o pagamento da gratificação nos anos de 2020 a 2022, uma vez que ainda estava em curso o processo de alfabetização, a despeito da ausência de estudo de caso. Sentença confirmada.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.